Tribunal: TJPA
Processo: 0013296-20.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013296-20.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRO CORRADI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSANECESSÁRIA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA, INTERNAÇÃO E CIRURGIA BARIÁTRICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS QUANTO A MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer para condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira para o fim de determinar que os requeridos de forma solidária, prestem o atendimento médico de necessidade do paciente, ALESSANDRO CORRADI, consistente na realização de procedimento cirúrgico que é portador de OBESIDADE MÓRBIDA, NÍVEL III (IMC 46).

A
sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive
a
concessão da liminar, demonstravam de forma segura
a
necessidade e urgência na realização de consulta, internação e tratamento cirúrgico e médico em hospital especializado visando a sobrevivência do apelado.

Irresignado, o Estado do Pará apela sob
a
alegação de perda de objeto da
ação
em razão do cumprimento da liminar,
inexistência de direito subjetivo do autor e a mácula dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da reserva do possível frente a inexistência de limite de valores em se tratando do presente procedimento cirúrgico.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A
SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é
a
responsabilidade do Estado do Pará pela realização de consulta, internação e tratamento cirúrgico e médico em hospital especializado visando a sobrevivência do apelado.

Inicialmente, não prospera
a
alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que está é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo
a
manutenção da decisão, razão pela qual
a
rejeito.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADAS.
DIREITOFUNDAMENTAL À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE BENS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. O juízo a quo julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando que o Estado do Pará procedesse a imediata internação do menor D.V. de O. C. em hospital especializado para realização de procedimento médico e todas as demais providências para assegurar a saúde da criança; 2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos;
4. O cumprimento da obrigação está amparado por ordem judicial, concedida desde decisão liminar, tendo sido confirmada em sentença, e que, através deste instrumento processual, se pretende desfazer. Ademais, vejo que o apelante recorre da sentença, refutando o direito do apelado e alegando o não cabimento de sua responsabilização na causa, portanto, não havendo em que se falar em perda do objeto da ação;
5. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 6. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro nas políticas públicas planejadas ou no princípio da reserva do possível; 7. Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; 8. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante; 9. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida, para determinar a imposição da multa sobre o ente estatal e não sobre o gestor público. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2018.02101868-37, 191.514, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)

Igualmente, rejeito
a
legação da
inexistência de direito subjetivo tutelável de imediato.

Aponta

o

ESTADO

DO

PARA em síntese,
que

o

artigo

196

da
Constituição

Federal não

assegura

a

destinação

de

recursos

públicos

a

uma

situação individua

lizada
.

Todavia, razão não assiste ao apelante, porque é dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Nesse contexto, a
Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de
saúde
pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à
saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional,
a
implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em
ação
judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual
a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de
saúde
, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A
ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece
a
necessidade de se identificar o ente responsável
a
partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o
direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da
obrigação,
o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

No que concerne
ao
Princípio da Reserva do Possível
suscitado pelo apelante, cumpre-nos ressaltar as importantes lições do juiz federal George Marmelstein Lima, quando do julgamento da Ação Civil Pública n° 2003.81.00.009206-7, promovida pelo Ministério Público Federal em face da União, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza perante a 4ª Vara Federal de Fortaleza-CE, que assim argumentou:

“As alegações de negativa de efetivação de um direito social com base no argumento da reserva do possível devem ser sempre analisadas com desconfiança. Não basta simplesmente alegar que não há possibilidades financeiras de se cumprir a ordem judicial; é preciso demonstrá-la. O que não se pode é deixar que a evocação da reserva do possível converta-se em verdadeira razão de Estado econômica, num AI-5 econômico que opera, na verdade, como uma anti-Constituição, contra tudo o que a Carta consagra em matéria de direitos sociais".

No caso em comento, verificou-se que o apelante não juntou qualquer comprovação da impossibilidade de cumprimento da demanda, não havendo de se falar, assim, em imposição de obrigação exacerbada a ponto de se justificar o seu não cumprimento por parte do ente.

Colacionamos, nesse sentido o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR PEDIASURE DA ABBOTT À CRIANÇA DIAGNÓSTICADA COM GRAVE QUADRO DE DESNUTRIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. I. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos. II. O Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando que o Município de Belém forneça suplemento alimentar pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. III.
A proteção à saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. IV. Sendo assim, frise-se que o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado
. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado. Desta forma, esse princípio, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável. Destarte, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível. V.
Os Tribunais Superiores Pátrios vêm colacionando entendimento no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para realizar despesa, o que não ocorre no caso sub judice
. VI. Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), igualmente, a limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra em conformidade com os objetivos legais. VII. Por todo exposto, conheço do recurso e nego provimento. (TJPA. Agravo de Instrumento nº 0008327-74.2017.8.14.0000. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 17/12/2018) (grifos nossos)

No que tange a ausência de limite ao valor máximo da multa estabelecida presente caso, não entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem estabelecer o teto limite das multas diárias. Portanto, reformo a multa diária imposta aos réus, mantendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no entanto, fixo o teto limite da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau merece parcial reforma, apenas, mantendo o restante, uma vez que se trata de direito à saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo os réus tomarem as providências necessárias a realização da cirurgia e tratamento necessário à vida do paciente.

Ante o exposto, em sede de apelação e remessa necessária, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas no que tange ao teto limite da multa cominada, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022